Tribunal: TJDFT
Processo: 0709188-30.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709188-30.2021.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: FREDERICO DE PAULO SILVA MELO RECORRIDO: MARLENE HELENA DA LUZ CAVALCANTI DESPACHO Aguarde-se por 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 111, parágrafo único, do CPC. Não sendo constituídos novos patronos pela parte recorrida, a quem incumbe fazê-lo, inclusive procurando a assistência da Defensoria Pública, se for o caso, venham os autos conclusos para julgamento do agravo interno. Brasília/DF, 8 de março de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora